Tribunal: TJSP
Processo: 2197796-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de CDAs – ICMS – Questionamento acerca da taxa de juros – Lei 13.918/09 – Interpretação conforme a Constituição pelo Órgão Especial do TJSP – Impossibilidade de exceder os juros incidentes na cobrança dos tributos federais – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197796-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante UNIMETAL
SÃO VICENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, é agra-
vado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197796-04.2019.8.26.0000 -Voto no 29.468-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2197796-04.2019.8.26.0000
Comarca São Vicente VFP Juiz Fábio Francisco Taborda.
Agravante:
UNIMETAL SÃO VICENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E EMPRE-
ENDIMENTOS LTDA.
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 29.468. 2.6
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação anulatória de CDAs
ICMS Questionamento acerca da taxa de juros Lei 13.918/09
Interpretação conforme a Constituição pelo Órgão Especial do
TJSP Impossibilidade de exceder os juros incidentes na cobrança
dos tributos federais Decisão reformada Recurso de agravo
provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos au-
tos da ação anulatória de débito fiscal, 2 que indeferiu liminar para suspender a e-
xigibilidade do crédito tributário objeto da CDA no 1.266.766.047.
Sustenta que a FESP está aplicando juros previstos na Lei no
13.918/09, declarados inconstitucionais pelo Órgão Especial do TJSP na Arguição
de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000; o Estado de São Paulo in-
vadiu a competência da União e editou a Lei 13.918, estabelecendo taxa de juros
superiores à da Selic . Pleiteia a antecipação da tutela recursal, para determinar a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a sustação do protesto.
Recurso recebido com antecipação da tutela recursal; dispensa-
das informações; com resposta da agravada. 3
Fundamentação
Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal, a agra-
1 Autos principais, fl. 279.
2 Feito no 1007314-92.2019.8.26.0590.
3 Despacho fls. 19/21; Contraminuta fls. 33/61

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197796-04.2019.8.26.0000 -Voto no 29.468-JV
3
vante foi autuada por ter se creditado de ICMS ao realizar transações com empresa
declarada inidônea, pretende anular o débito por dois fundamentos: a) a declara-
ção de inidoneidade foi posterior às operações realizadas com a empresa Master
Metais Comércio de Resíduos Metálicos e Plásticos Eireli-EPP. e tem efeitos ex
nunc , estava de boa-fé, consultou o SINTEGRA, não pode ser prejudicada pela a-
ção de terceiros; e b) a inconstitucionalidade dos juros de mora previstos na Lei
13.918/09.
A decisão agravada negou o pedido liminar, recorre a agravante
somente quanto à inconstitucionalidade dos juros de mora, que é o que se deci-
dirá.
A atualização dos débitos fiscais com incidência dos juros des-
critos na Lei no 13.918/09, excedente da taxa federal (Selic ), deve ser afastada,
conforme precedentes deste Tribunal.
O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça decidiu conferir in-
terpretação conforme a CF dos arts. 85 e 96 da Lei 6.374/89, com a redação dada
pela Lei 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do tributo
não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais, verbis:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e 96 da Lei Estadual n°
6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09 Nova sistemática de
composição dos juros da mora para os tributos e multas estaduais (englobando a corre-
ção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por ato do
Secretário da Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC Juros moratóri-
os e correção monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente, institutos de
Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário Ambos os ramos do Direito que estão
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência con-
corrente da União, dos Estados e do DF §§ Io a 4° do referido preceito constitucional
que trazem a disciplina normativa de correlação entre normas gerais e suplementares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197796-04.2019.8.26.0000 -Voto no 29.468-JV
4
pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e Tributário, en-
quanto aos Estados e ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do interesse
local, aquelas normas STF que, nessa linha, em oportunidades anteriores, firmou o en-
tendimento de que os Estados-membros não podem fixar índices de correção monetária
superiores aos fixados pela União para o mesmo fim (v. RE n" 183.907-4/SP e ADI n°
442) CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com repercussão nas
finanças públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago
no vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, "se a lei não dispuser de
modo diverso" Lei voltada à regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âm-
bito dos tributos federais que, destarte, também se insere no plano das normas gerais de
Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a atuação legislativa dos Estados
e do DF Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a recomposição dos créditos
tributários da União a partir da edição da Lei n° 9.250/95, não podendo então ser extra-
polado pelo legislador estadual Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o
contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos valores
retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro
eventualmente captado pelo ente público para cumprir suas funções Fixação originária
de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a
caracterizar abuso de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de
tributação agir imoderadamente Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da ar-
guição, para conferir interpretação conforme a Constituição, em consonância com o jul-
gado precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 Legislação paulista questionada que
pode ser considerada compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada (que na a-
tualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para
o mesmo fim Tem lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da interpreta-
ção e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las
gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art.
24, inciso I e § 2o) Procedência parcial da arguição.” 4
4 Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Órgão Especial do Tribunal de Justiça
de São Paulo, rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. 27.02.2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197796-04.2019.8.26.0000 -Voto no 29.468-JV
5
Diante do exposto, acolhe-se o recurso de agravo para que a
taxa de juros, calculada com base na Lei 6.374/89, com a redação dada pela Lei
13.918/09, se limite à taxa Selic , adotada pela União Federal; determino a suspen-
são da exigibilidade enquanto a FESP não proceder ao recálculo do débito e retifi-
cação da CDA. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR